Tribunal: TJES
Processo: 5026899-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026899-39.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADWALDO PIRCILIO DEORCE
APELADO: JULIANA FERREIRA DE SOUZA RUBERT RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 5026899-39.2024.8.08.0024

APELANTE: ADWALDO PIRCILIO DEORCE

APELADA: JULIANA FERREIRA DE SOUZA RUBERT RODRIGUES

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PREDOMINÂNCIA DO
ANIMUS CRITICANDI
. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. DIREITO PENAL COMO
ULTIMA RATIO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que absolveu a querelada da imputação do crime de difamação (art. 139, CP). Os fatos teriam ocorrido em assembleia de condomínio, onde a querelada, na qualidade de moradora, atribuiu ao querelante (então síndico) condutas de coação moral contra funcionários e tentativa de agressão física. O recorrente pugna pela condenação alegando haver prova de dolo de macular sua honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as declarações proferidas em contexto de assembleia condominial e embate acalorado configuram o crime de difamação ou se estão amparadas pelo exercício do direito de crítica e fiscalização administrativa (
animus criticandi
e
narrandi
), ausente o dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração do crime de difamação, é indispensável a demonstração do elemento subjetivo especial do tipo (
animus diffamandi
), consistente na vontade deliberada de ofender a reputação alheia.

O contexto fático revela que as manifestações da recorrida ocorreram durante debate sobre a gestão do condomínio, pautadas pela insatisfação com o trato do síndico para com os funcionários e moradores.

O depoimento de testemunha (funcionária) corroborou a percepção de coação, o que retira o caráter artificioso da fala da querelada, aproximando sua conduta do
animus narrandi
sobre fatos que considerava verídicos.

Em situações de animosidade mútua e exaltação de ânimos em assembleias, a exteriorização de críticas contundentes, sem a intenção inequívoca de ofender, não autoriza a intervenção do Direito Penal, que rege-se pelo princípio da
ultima ratio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de dolo específico (
animus diffamandi
) em manifestações proferidas em contexto de fiscalização de gestão condominial e debate acalorado afasta a tipicidade da conduta de difamação. 2. A existência de suporte fático mínimo que embase a percepção do agente sobre a realidade dos fatos narrados reforça a predominância do
animus criticandi
ou
narrandi
sobre o intuito de ofender."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 139 e art. 141, III e IV;

CPP, art. 386, III;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 82.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Queixa-Crime oferecida por
ADWALDO PIRCILIO DEORCE
em face de
JULIANA FERREIRA DE SOUZA RUBERT RODRIGUES
, pela prática do crime tipificado no artigo 139 do Código Penal, com causas de aumento do art. 141, III e IV, do mesmo diploma. Narra a inicial que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13/06/2024, a querelada imputou ao querelante fatos ofensivos à sua reputação perante diversos condôminos, afirmando que este coagia moralmente funcionários e que teria tentado agredi-la fisicamente na sala da administração.

A r. sentença julgou improcedente a pretensão condenatória, absolvendo a querelada com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que a conduta foi pautada pelo animus criticandi e narrandi no contexto de fiscalização da gestão condominial, inexistindo o dolo específico de difamar.

Irresignado, o querelante interpôs recurso de apelação (ID. 17808576) sustentando que o acervo probatório, em especial a gravação em áudio da assembleia e os depoimentos testemunhais, demonstram de forma inconteste a materialidade, a autoria e o dolo de macular sua honra objetiva. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada nos termos da queixa-crime, com a fixação de indenização mínima por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 17808586), a recorrida assevera que suas manifestações ocorreram dentro dos limites da liberdade de expressão e do direito de crítica administrativa, não havendo propósito de injuriar ou difamar, mas apenas de externar insatisfações coletivas quanto à gestão do apelante, requerendo a manutenção da absolvição.

O Ministério Público, em atuação nesta instância revisora, apresentou parecer (ID. 18265133) no qual manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender que as imputações feitas pela apelada extrapolaram o direito de crítica, configurando fato típico ofensivo à reputação do recorrente.

VOTO

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser integralmente mantida.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente recurso de apelação busca a reforma da sentença que absolveu a querelada da acusação de difamação, sob o argumento de que as provas colhidas, incluindo áudios e depoimentos, seriam suficientes para demonstrar o dolo específico de macular a honra do então síndico.

Em que pese o zeloso parecer do Ministério Público que atua em segundo grau em sentido contrário, a manutenção da decisão absolutória é a medida que melhor se ajusta aos princípios do Direito Penal contemporâneo e à realidade dos fatos narrados.

De plano, é imperioso destacar que para a configuração do delito de difamação, não basta o dolo genérico de proferir palavras desabonadoras; exige-se a presença cabal do elemento subjetivo especial do tipo, o “
animus diffamandi”
, que consiste na vontade livre e deliberada de atingir a reputação da vítima. Por tanto, no cenário de uma assembleia condominial as declarações da querelada devem ser interpretadas com a devida cautela.

Ao analisar o áudio da reunião e os depoimentos colhidos, percebe-se que as falas da moradora, embora incisivas e portadoras de acusações sérias como a coação moral e a tentativa de agressão, não nasceram de um desejo gratuito de macular a honra do apelante, mas sim de um exercício do direito de crítica e fiscalização da gestão administrativa.

A relevância do depoimento da funcionária
Cintia Cristina Rufino Pereira
não pode ser subestimada, uma vez que ela confirmou em juízo sentir-se verdadeiramente coagida pelo querelante. Tal confirmação retira o caráter puramente artificioso das palavras da querelada, transmutando sua conduta em “
animus narrandi”
, baseada em fatos que ela, na condição de condômina e advogada interessada no bem-estar do coletivo, considerava verídicos e prejudiciais ao patrimônio comum.

Quanto à alegação de que o apelante teria tentado agredi-la fisicamente, as provas testemunhais descrevem um cenário de animosidade mútua, com exaltação de ânimos de ambos os lados. Em tais circunstâncias, a percepção subjetiva de uma ameaça ou gesto agressivo, manifestada em um momento de estresse, não se confunde automaticamente com o dolo de difamar. O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, não deve atuar como um mediador de conflitos de vizinhança ou como uma ferramenta para inibir debates democráticos.

Destarte, a ausência de provas seguras quanto à intenção deliberada de ofender a honra objetiva, aliada ao contexto de legítimo interesse na administração do condomínio, afasta a tipicidade da conduta. Punir criminalmente uma condômina que externa insatisfações (ainda que de forma contundente) sobre a conduta do gestor perante os funcionários e o trato com os moradores representaria um cerceamento perigoso à liberdade de manifestação e fiscalização do referido condomínio.

Por fim, vale frisar que não se nega que o apelante possa ter se sentido constrangido, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa, porém, o constrangimento ou a mágoa não se convertem automaticamente em crime se não houver a prova incontestável do dolo de difamação.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL
interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Sem custas nem honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)